Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-55.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000846-55.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES
- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO – MÁ-FÉ DEMONSTRADA -
QUANTUM
FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os descontos oriundos do benefício previdenciário, oriundos do contrato nulo, devem ser restituídos em dobro (art. 42 do CDC).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Cecília Quiduque
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais proposta em desfavor do
Banco BMG S/A
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para declarar a inexistência do negócio jurídico (contrato no 228459367), condenando o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o réu, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante defende que a condenação por dano moral, no importe fixado pelo juízo
a quo
, é ínfimo e incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e merecem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, assinala que o requerido não demonstrou o efetivo creditamento da quantia em conta corrente, e que, portanto, além dos danos morais, possui o direito de receber não só a quantia cobrada, mas o dobro do seu valor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 40334961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais
em que a autora, ora apelante, alega que não realizou nenhum tipo de contratação de empréstimo consignado com o requerido, ora apelante, motivo pelo qual pleiteia a condenação por danos morais, bem como a Repetição em dobro dos valores que lhe foram cobrados.

O Magistrado Singular
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para declarar a inexistência do negócio jurídico (contrato no 228459367), condenando o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Inconformada, a apelante
insurge-se em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que o reembolso das parcelas indevidamente descontadas se dê
em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, quanto à restituição, embora em situações semelhantes tenha determinado na forma simples, rendo-me ao entendimento da maioria dos demais membros julgadores deste Sodalício, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído em dobro à apelante (art. 42, CDC).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – quantum mantido – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.1– Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências.2 – Diante da negativa da contratação, cabe ao réu comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Não desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança efetivada indevidamente no benefício previdenciário da apelada, comprovando, com isso, a falha na prestação do serviço, o que dá ensejo ao dano moral. 3–
Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC.
” (N.U 0000277-04.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO -

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8o do Estatuto do Índio).Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (N.U 1000614-37.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
N.U 1000258-20.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019; N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019.

Assim, tem-se que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro.

Quanto ao dano moral, é cediço que
o valor da indenização deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto à prática de atos de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, o abalo moral restou demonstrado por toda a situação vivenciada pelo apelante,
pois, além de não ter sido comprovada a contratação, a parte autora/apelante vem sendo submetida a descontos mensais nos seus proventos no valor de R$ 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos), desde novembro/2012.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, bem como as inúmeras ações similares ajuizadas contra a empresa de telefonia, o montante arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00) merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal quantia afigura-se suficiente e razoável, não se mostrando irrisória, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados. E
m razão do que
dispõe o artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020